Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721566-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0706945- 07.2025.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em custear a internação em leito de UTI, em caráter de urgência, solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por FRANCISCA NUNES DE CARVALHO, brasileira, estado civil: viúva; Profissão: Aposentado; nascida em 03/04/1928, inscrito no CPF n.o 328.133.253-68 e RG n.o 38122 SSP/DF, representado neste ato por sua filha, ROSA AMÉLIACARVALHO DE ARAÚJO, brasileira, estado civil: solteira; profissão: do lar; titular do Documento de Identidade n.o 8191037 SSP/DF e do CPF n.o 347.452.543-34; domicílio residencial: SNO Quadra 2, Conjunto D, Lote 118, Gama DF - Brasília/DF, CEP: 72430-204; telefone(s): (61) 98351-7565; e-mail: rosamelia1694@gmail.com, contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 63.554.067/0001-98, situado na Av. Heráclito Graça,406 Centro – CEP: 60140-061, Fortaleza-CE, Telefone: 4002-3633, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL BRASILIENSE - UNIDADE ASA SUL, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico (ID 237570337 - pág. 06). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se sua urgente internação em leito de terapia intensiva, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Em sede aclaratórios, a decisão foi retificada nos seguintes termos: Tendo em vista a Decisão de ID no 237569030: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC..” CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para retificar a decisão de ID. 237569030 passando a constar: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO, no prazo de 24 horas, da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. ". ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Apresente decisão faz parte da decisão de ID. 237569030, devendo serem cumpridas juntas. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “A Sra. Francisca Nunes De Carvalho aderiu, em 26/03/2025, ao plano de saúde do Hapvida na modalidade individual/familiar, com SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, registrado da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o produto de no 492108229, restando cancelado em 27/05/2025, por solicitação da autora”; (b) “após a solicitação de cancelamento realizada no dia 27/05/2025, às 15:42h, o plano já estava indisponível para utilização”; (c) “mesmo ciente de que não possuía nenhum vínculo com o plano, a autora buscou o juízo no dia 28/05/2025 com fatos distorcidos, alegando ainda possuir um contrato com a Operadora, induzindo assim o magistrado ao erro”; (d) “atualmente, a Sra. Francisca Nunes, NÃO faz parte do quadro de clientes da hapvida, entretanto, por determinação judicial, se encontra internada”; (e) “diante da rescisão contratual do plano de saúde, o beneficiário não está mais coberto pelo seu plano de saúde. Qualquer necessidade de atendimento médico e/ou odontológico, seja de rotina ou tratamento, estes devem ser custeado de modo particular pelo consumidor ou pelo Sistema Único de Saúde – SUS”; (f) “o Agravado contratou um plano de saúde individual, de segmentação exclusivamente ambulatorial, ou seja, não há cobertura para internação ou cirurgia, não havendo, por óbvio, direito a acomodação”; (g) “o plano do tipo Ambulatorial garante apenas a realização de consultas e exames simples em ambulatório, não sendo cobertos procedimentos em caráter hospitalar”; (h) “inexiste obrigatoriedade de cobertura do tratamento almejado que o Agravado não cumpriu o período de carência estabelecido em lei e no contrato”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de autorizar e custear o tratamento da parte autora. Preparo recursal recolhido em dobro. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação à internação em leito de UTI solicitada por médico assistente, sob a fundamentação de a beneficiária “não ter cumprido o período de carência estabelecido em lei e no contrato”. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nos termos da Lei n.o 9.656/1998, é de se destacar: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que o relatório médico se revela suficiente à demonstração da situação de urgência (id 237570337, p. 6). Relatório de 27 de maio de 2025 (paciente cadeirante de 97 anos): [...] “encaminhada do ambulatório de cirurgia com indicação de internação para antibioticoterapia e debridagem de tecido necrótico” [...] “solicito internação em UTI para controle de Hipercalemia e hiponatremia e abordagem cirúrgica da Plástica para debridamento cirúrgico” [...] (id 237570337, p. 6). Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a internação, como pretende a agravante. Registra-se que a negativa de cobertura, datada de 26 de maio de 2025, teria sido em decorrência do não cumprimento do período de carência, sob a fundamentação de que a beneficiária teria cumprido apenas 61 (sessenta e um) dias do prazo estipulado de 180 (cento e oitenta) dias (id 237570337, p. 5). Por isso, tem-se por insubsistente, por ora, a alegação de que o contrato celebrado entre as partes não abarcaria procedimentos em caráter hospitalar, bem como a tese de que o contrato estaria rescindido a pedido da parte autora, uma vez que demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). Além disso, a referida controvérsia constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem, e eventual apreciação por esta Turma Cível consistiria em supressão de instância. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, dado que ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato (adesão em 26.3.2025 – id 237570337, p. 7). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT (mutatis mutandis): DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para impor à ré (agravante) a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação da autora (agravada) para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, e (ii) se é cabível a fixação de multa cominatória com fundamento no art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 35-C da Lei n.9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Ainda, o art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998 estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. 4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 5. A probabilidade do direito da autora/agravada está evidenciada pela circunstância de ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré/agravante, bem como de ser incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para realização do tratamento necessário à sua recuperação, conforme relatório médico e solicitação de internação acostados aos autos. 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo revela-se presente, nos termos do art. 300 do CPC, porquanto o relatório médico de solicitação de internação aponta a urgência da medida diante do quadro clínico apresentado, o que demonstra potencial ofensa ao direito à vida e à saúde da beneficiária. 7. A necessidade do tratamento médico justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC. Diante das peculiaridades do caso, revela-se razoável e proporcional a multa cominatória diária fixada na espécie, sem prejuízo de posterior revisão (art. 537, § 1o, do CPC), caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear a internação e tratamento hospitalar de recém-nascido, sob pena de multa diária, diante de negativa fundamentada em cláusula de carência contratual. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de superação do prazo de carência contratual em situação de urgência/emergência. II – Validade da imposição de multa diária como medida de coerção. III – Legalidade da decisão judicial que impõe cobertura de internação a plano de saúde mesmo durante o período de carência. RAZÕES DE DECIDIR 1. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, fundada no período de carência, não prevalece diante de situação médica urgente comprovada. 2. Conforme declaração médica e relatório anexado aos autos, a situação apresentava risco imediato à saúde do beneficiário (desidratação), o que caracteriza urgência nos termos da Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I. 3. A legislação e a jurisprudência firmada (Súmula 597 do STJ) determinam a obrigatoriedade da cobertura após 24 horas da contratação, nos casos de urgência ou emergência. 4. A Resolução no 13/1998 do CONSU reforça o dever de cobertura em internações emergenciais, ainda que durante o período de carência. 5. A imposição de astreintes visa garantir o cumprimento da decisão judicial e mostra-se proporcional, considerando o bem da vida tutelado. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece a abusividade da recusa de cobertura hospitalar em casos de urgência, mesmo quando invocado o período de carência. DISPOSITIVO E TESE 7. Nega-se provimento ao agravo. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1999797, 0749928-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTERNAÇÃO EM UTI PARA TRATAMENTO DE SEPSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à agravante a autorização e o custeio da internação da autora em leito de UTI para tratamento de sepse grave, abrangendo exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega ilegitimidade passiva, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e desproporcionalidade da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente pela negativa de cobertura de internação hospitalar em caso de emergência médica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, responde solidariamente pelos danos decorrentes da negativa injustificada de cobertura em situações de urgência, quando sua atuação ou omissão contribui para obstaculizar o acesso ao tratamento. 4. A documentação acostada aos autos comprova a gravidade do quadro clínico da autora, com risco iminente à vida, o que caracteriza situação de emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, tornando obrigatória a cobertura, independentemente de cláusulas contratuais ou da alegada limitação de competências da administradora. 5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura em situações de urgência, mesmo durante o período de carência contratual (AgInt no AREsp 2.557.915/SP). 6. A agravante não comprovou diligência efetiva para viabilizar o atendimento da beneficiária junto à operadora do plano, limitando-se a alegações genéricas, sem comprovar que tentou cumprir a ordem judicial. 7. A ausência de prazo razoável para o cumprimento da liminar não se revela abusiva em razão da urgência da situação clínica e da iminência de risco à vida, prevalecendo o direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988. 8. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00, apresenta-se adequada e proporcional ao porte econômico da agravante e à gravidade da situação, tendo natureza coercitiva, conforme art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente pela negativa de cobertura em casos de urgência quando sua atuação ou omissão impede o acesso do consumidor ao tratamento médico necessário. 2. É válida a concessão de tutela de urgência para garantir internação hospitalar em UTI diante de quadro clínico grave e risco à vida, mesmo antes de instrução probatória. 3. A fixação de multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial, desde que proporcional e razoável, é admissível para garantir a efetividade da decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei 9.656/98, art. 35-C, I; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.557.915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.03.2023. (Acórdão 1998737, 0704753-16.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator